Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734206-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: VALDINAR JOSINO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em desfavor de VALDINAR JOSINO DE SOUSA, processo n. 0703872-63.2021.8.07.0005, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de eventual vínculo empregatício do devedor. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 137673568 dos autos de origem): “Eventuais informaççoes sobre a existência de vinculo empregatício com o devedor não trará qualquer efetividade ao processo, eis que a penhora salarial é vedada pelo ordenamento jurídico. Assim, indefiro o pedido de ID 137004467. Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 100133669.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois entende necessária a pesquisa para tentar localizar eventual vínculo empregatício da parte devedora. Diz que, durante a execução do processo, foram realizadas diversas tentativas de identificar bens passiveis de penhora da parte executada, mas todas infrutíferas. Destaca que “É possível compreender que caso a consulta de vínculos empregatícios da parte executada pode gerar a possibilidade de acordo entre as partes, bem como, uma possível penhora salarial dentro da proporcionalidade prevista pelo ordenamento jurídico.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a respectiva pesquisa de vínculo empregatício da parte executada. Preparo devidamente recolhido (ID 40177085). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator